Tribunal: TJDFT
Processo: 0719973-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por ESPAÇO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de penhora de cotas sociais e do quinhão hereditário da executada GILDA MARIA DA SILVA XAVIER – ME e GILDA MARIA DA SILVA XAVIER. Consta na certidão de ID 26713165, que os autos vieram por possível prevenção ao AI 0719144-15.2021.8.07.0000, no qual analisei o mesmo pedido. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e diante da preclusão consumativa, intime-se a empresa agravante para esclarecer a interposição de dois agravos de instrumento versando sobre a mesma matéria, sob pena de não conhecimento. Após retornem conclusos.